Tribunal: STF
Processo: HC 208592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADVOGADO ACUSADO DE FRAUDES EM PROCESSOS JUDICIAIS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA: DOCUMENTO FALSO APRESENTADO AO JUÍZO DA COMARCA PROCESSANTE. ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.7.2021 por Michael Vinícius de Oliveira, advogado, em causa própria, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.10.2021, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 149.904/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de falsidade de documento particular e uso de documento falso (arts. 298 e 304 do Código Penal). Consta da denúncia:



    “Em 12 de abril de 2020, em horário a ser apurado ao longo da instrução, no juízo cuja sede fica na Av. São Paulo, n. 332, Centro, em Congonhinhas/PR, MICHAEL VINÍCIUS DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, fez uso de documento particular falsificado, consistente no instrumento de procuração particular supostamente outorgada por Meire Merheb Baalbaki (cf. boletim de ocorrência de mov. 1.2; Notícia de Fato MPPR n. 0041.20.000228-9, onde consta a representação do advogado de Meire sobre a falsidade e Termo de declaração de mov. 9.1). Corria em trâmite nesta Comarca a ação de abertura de inventário de IZILDA HADDAD MERHEB e BAHIG MIKHAEL MERHEB, registrada sob o n. 0001413-12.2017.8.16.0073. Após a publicação do edital naqueles autos, o denunciado, na qualidade de advogado, peticionou, com uso de senha pessoal, juntou o instrumento de procuração sobredito com suposta assinatura de Meire Merheb Baalbaki, em tese, sucessora dos de cujus, e afirmou ser seu procurador. Contudo, Meire descobriu a fraude, interveio no curso do processo, trazendo, ainda, a notícia do crime ao conhecimento das autoridades, declarando que não reconhece a assinatura e tampouco conhece o advogado. Por fim, o crime foi cometido com violação dos deveres inerentes à atividade de advocacia, em situação de calamidade pública, conforme Portaria nº 188/GM/MS, de 04/02/2020, causada pelo coronavírus (COVID-19) e por ocasião de desgraça particular do ofendido, vez que causou prejuízo a Meire Merheb Baalbaki na ação de inventário, enquanto se encontrava em luto pelo falecimento de seus familiares” (doc. 10).



    Recebida a denúncia em 12.5.2021, a magistrada processante acolheu requerimento do Ministério Público estadual e deferiu a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes na “a) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside sem prévia autorização do juízo (art. 319, IV, CPP) e b) suspensão temporária do exercício da atividade econômica exercida pelo denunciado, que é advogado cadastrado junto à Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº OAB/PR 57.508 (art. 319, VI, CPP)” (doc. 14).



    3. O paciente impetrou, em causa própria, o Habeas Corpus n. 0032085-86.2021.8.16.0000, buscando o trancamento da ação penal e a incompetência da comarca processante, tendo o Tribunal de Justiça do Paraná denegado a ordem em 25.6.2021:



    “HABEAS CORPUS CRIME – USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO (ART. 304, C/C 298, AMBOS DO CP) – 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO USO DE DOCUMENTO FALSO, MANTENDO SOMENTE A FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – NÃO CABIMENTO – ACUSADO QUE SOMENTE FOI DENUNCIADO EM RELAÇÃO AO USO DO DOCUMENTO - DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – 2. PLEITO DE QUE SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA COMARCA DE CONGOINHAS – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO QUE FOI APRESENTADO EM AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NESTA COMARCA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA” (doc. 4).



    4. Contra esse julgado o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 149.904/PR, não provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a ementa seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.CONSUNÇÃO. CONDUTA DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO NÃO IMPUTADA NA NARRATIVA ACUSATÓRIA. COMPETÊNCIA. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. Neste caso, o órgão acusador imputou ao recorrente apenas a prática do delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). Embora faça menção à conduta descrita no art. 298 do Código Penal, a denúncia não narra nenhuma ação ou omissão relacionada ao crime de falsificação de documentos. 3. Como se sabe, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da emendatio libelli e mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. 4. Conforme se extrai dos autos, o instrumento de procuração supostamente falso foi apresentado ao Juízo da Comarca de Congonhinhas, sendo este o lugar de consumação do delito e, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, é o foro competente para o processamento e julgamento do feito. 5. Recurso ordinário improvido” (doc. 17).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o paciente insiste no trancamento da ação penal por incompetência territorial do juízo processante ao argumento de que, “em casos análogos, quando o documento tido como falso é utilizado pelo próprio responsável pela sua confecção, não há se falar em concurso de crimes, pelo que o uso dos documentos falsificados foi post factum impunível, mero exaurimento da falsificação, pelo que merece ser reconhecida a incompetência absoluta, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais, a partir do recebimento da denúncia, com envio dos autos ao Juízo de Maringá”. 



    Afirma que, “reconhecida a incompetência do Juízo de Congonhinhas para o conhecimento da lide penal”, faz-se necessário “declarar nulos todos os atos processuais até o momento praticados”, incluindo a “suspensão do exercício da advocacia”, cautelarmente determinada.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a- Conhecer do constrangimento ilegal pela incompetência absoluta, e conceder a ordem ex officio; b- Conceder LIMINARMENTE a ordem para suspender a ação penal em trâmite no Juízo de Congonhinhas-PR, e revogar a medida cautelar de “suspensão do exercício de advocacia” baseada em prestação de informações falsas (FAKE NEWS) sobre processos judiciais do Paciente para prejudicar seus interesses (Crime de abuso de autoridade), sendo que perícia grafotécnica da defesa confirmou ser AUTÊNTICA a assinatura da Assistente de Acusação; c- Confirmar a ordem ao final, para declarar nulos todos os atos da ação penal, inclusive o recebimento da denúncia, ante a incompetência absoluta, por violação das garantias do contraditório, da ampla defesa, presunção de inocência, e devido processo legal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As questões sobre o alegado constrangimento ilegal pelo suposto concurso entre os crimes de falsificação e uso de documento particular falsificado e da suspensão do exercício da advocacia foram examinadas e refutadas por este Supremo Tribunal no julgamento dos Habeas Corpus ns. 204.259 e 205.051, ambos de minha relatoria, tratando-se, no ponto, de incabível reiteração das impetrações anteriores.



     8. Registre-se que a pretensão do paciente de rever as medidas acautelatórias, especialmente a suspensão do exercício da advocacia, suscitando nulidades decorrentes da coleta de provas, confecção de laudo e outros elementos da instrução criminal que conduziram à convicção da magistrada de primeiro grau sobre a necessidade de implementação das medidas cautelares determinadas, demanda reexame do acervo probatório, providência incabível no habeas corpus.



    9. Ressalte-se que, na espécie, o paciente está sendo acusado de utilizar-se “de sua profissão para cometer fraudes em processos judiciais em diversas comarcas do Paraná, não se descartando a hipótese de que também esteja se valendo da advocacia para praticar fraudes em processos judiciais de outras unidades da federação”. Afirma-se que “há indicativos de que MICHAEL praticou fraudes em processos em trâmites nas Comarcas de Maringá (onde tem escritório), Guaratuba, Cianorte e Curitiba, todas da Justiça Estadual do Paraná. Também há elementos que demonstram que ele atuou de forma fraudulenta nos autos de ação trabalhista, conforme mencionado alhures”. 



    10. Não se verifica flagrante constrangimento ilegal, mostrando-se a medida proporcional e mais favorável ao paciente que outras mais drásticas e que seriam passíveis de questionamento, como, por exemplo, a prisão processual.



    No inc. VI do art. 319 do Código de Processo Penal se estabelece a possibilidade de “suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.



    Não há vedação para que o juiz, valendo-se de seu poder geral de cautela, estabeleça medidas necessárias à consecução dos fins estatais legítimos, observada a necessária fundamentação da decisão, o que ocorreu na espécie em análise.



    11. Como assentado por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 205.051:



    “A leitura da inicial acusatória evidencia que, ao contrário do que alega esta impetração para sustentar o trancamento da ação penal, não se imputa ao paciente concurso entre os crimes de falsificação e uso de documento particular falsificado que pudesse sinalizar situação de absorção de um delito pelo outro. Apesar da referência ao art. 298 do Código Penal, a peça inaugural atribui ao acusado (em trecho inclusive destacado em negrito) apenas essa última conduta, prevista no art. 304 do Código Penal.



    Daí a razão pela qual as instâncias antecedentes afastaram o alegado constrangimento ilegal, assentando que “o recorrente foi denunciado unicamente em razão do uso de documento particular falsificado (procuração), não existindo discussão acerca da autoria da falsificação. Desse modo, havendo lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal nos termos da denúncia, o qual poderá, ser avigorado ao longo da instrução criminal, é necessário o regular prosseguimento da persecução penal para o melhor esclarecimento dos fatos”. 



    12. Quanto à alegada nulidade da ação penal por incompetência territorial do juízo processante, tem-se que a inicial desta impetração não esclarece de que forma a imputação do uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), na espécie, acarretaria a incompetência do juízo processante. 



    13. Tem-se assentado no acórdão impugnado, “conforme se extrai dos autos, o instrumento de procuração supostamente falso foi apresentado ao Juízo da Comarca de Congonhinhas, sendo este o lugar de consumação do delito e, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, é o foro competente para o processamento e julgamento do feito”.



    14. Ainda que assim não fosse, pacífica a orientação deste Supremo Tribunal de que a incompetência territorial é definida em razão do local de consumação do crime, consistindo nulidade relativa, sujeita, portanto, à preclusão. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS (...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC n. 140.653, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, com as devidas adaptações, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC n. 119.695, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora